Tribunal: TJSP
Processo: 2001754-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO - BEM NÃO LOCALIZADO – ADMISSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2001754-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO RCI BRASIL S.A, é agravado ARILSON LUIZ
NETTO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2001754-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S/A
AGRAVADO: ARILSON LUIZ NETO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO IPIRANGA 3a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40810
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
BLOQUEIO
DE
CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO - BEM NÃO
LOCALIZADO ADMISSIBILIDADE DA
RESTRIÇÃO
PARA
GARANTIR
A
EFETIVIDADE DA MEDIDA RECURSO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
decisão reproduzida a fls. 120/124 que, em ação de busca e apreensão,
indeferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo.
Alega o Agravante, em suma, que após
várias tentativas, o automóvel não foi localizado, razão pela qual
requereu a inclusão de bloqueio de circulação, o que foi indeferido pelo
juízo a quo. Aduz que o bloqueio judicial do veículo é medida de
interesse a fim de proteger o bem dado em garantia fiduciária.
É o relatório.
O Agravante ingressou com ação de
busca e apreensão do veículo diante da inadimplência do Agravado. Após
diversas tentativas, o veículo não foi localizado, razão pela qual o
recorrente requereu o bloqueio de circulação do automóvel, o que foi
indeferido pelo Juízo.
Com razão o Recorrente.
O bloqueio pretendido será útil e até

essencial ao andamento do processo, providência que atende diretamente
aos interesses da parte e do próprio Estado, porquanto facilitará a
localização e apreensão do bem (presença do binômio utilidade-
necessidade).
Na prática, constando no departamento
de trânsito o registro do gravame, o bem certamente será apreendido caso
seja flagrado pelas autoridades competentes.
Além disso, a providência pretendida
encontra respaldo no artigo 3o, parágrafos 9o e 10, inciso I, do Decreto lei
no 911/69, que dispõe que “Ao decretar a busca e apreensão, o juiz, caso
tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos
Automotores inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados
do RENAVAM (...) caso não tenha acesso à base de dados (...) deverá
oficiar ao departamento de trânsito competente”.
Nesse sentido:
“Ação de busca e apreensão - contrato
de
financiamento
com
alienação
fiduciária - bloqueio do veiculo para
circulação
-
medida
que
visa
resguardar a efetividade da decisão
judicial - artigo 3o, § 9o, do decreto lei
911/69 - decisão reformada - agravo de
instrumento provido”. (Agravo de
instrumento
n.o
2276292-81.2018.8.26.0000,
Relator:
Eros Piceli, J. 11/02/2019, v.u.).
Ante o exposto, dou provimento ao
agravo.

LUIZ EURICO
RELATOR